Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-88.2018.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Apelação. Ação com o escopo de anulação de ato administrativo. Cassação de mandato de prefeito municipal. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado improcedente o pedido. Descabimento. Inexistência de violação ao procedimento previsto no Decreto-lei 201/1967. Imputação de prática de infração pelo ora apelante. Regularidade do processo político-administrativo. Julgamento político.

Ementa:
Apelação. Ação com o escopo de anulação de ato administrativo. Cassação de mandato de prefeito municipal. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado improcedente o pedido. Descabimento. Inexistência de violação ao procedimento previsto no Decreto-lei 201/1967. Imputação de prática de infração pelo ora apelante. Regularidade do processo político-administrativo. Julgamento político. Portanto, recurso improvido.